Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 46506164, o SINDIRETA, em virtude do óbito do substituído LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, requereu a habilitação de SIMONE CARDOSO OLIVEIRA, WESLEY CARVALHO DOS SANTOS, EDUARDO DA COSTA DOS SANTOS, KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS e da menor MARIA LUIZA DA COSTA DOS SANTOS, representada por sua genitora ÂNGELA MARIA DA COSTA OLIVEIRA, como sucessores processuais do de cujus. Pugnou, outrossim, pelo cancelamento do PCT n. 0005376-05.2017.8.07.0000, com a consequente expedição de requisição de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS. Nesse quadro, apontou as seguintes quotas sucessórias: SIMONE CARDOSO OLIVEIRA – 60%, WESLEY CARVALHO DOS SANTOS – 10%, EDUARDO DA COSTA DOS SANTOS – 10%, KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS – 10% e MARIA LUIZA DA COSTA DOS SANTOS – 10%. Consta da certidão de óbito de LISOMAR a declaração de ausência de bens a inventariar. Por outro lado, observa-se que deixou ele, além da então companheira SIMONE, conforme escritura pública declaratória de união estável de ID: 46506165 – fl. 9, quatro filhos, sendo três maiores, KALIL, WESLEY e EDUARDO, e, como visto, uma menor de idade, MARIA LUIZA (ID: 46506164 – fl. 11 e seguintes). Na petição de ID: 47565930, o DF manifestou-se pelo indeferimento do pedido de sucessão processual ante a ausência de comprovação da abertura do inventário ou de “sobrepartilha dos valores de titularidade do espólio”. Petição do SINDIRETA no ID: 47942897 pelo deferimento da habilitação dos sucessores processuais. Na decisão registrada no ID: 48083517, este Relator admitiu SIMONE, WESLEY, EDUARDO, KALIL e MARIA LUIZA à sucessão processual de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS e, por cautela, consignou que o pedido de cancelamento do Precatório n. 0005376-05.2017.8.07.0000 seria decidido após a preclusão. O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração (ID: 48842172), nos quais reiterou a necessidade de abertura de inventário. Além disso, destacou que há nos autos interesse de menor e controvérsia a respeito do então direito da “ex-companheira” do servidor, SIMONE, de receber 60% do crédito executado, na qualidade de meeira e de herdeira. No ponto, asseverou que o art. 1.790 do Código Civil foi declarado inconstitucional pelo STF (Tema 809 – “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”), motivo pelo qual a companheira, como regra, não deve concorrer na sucessão com os filhos do autor da herança. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 49438358. Os autos foram encaminhados ao MPDFT, que oficiou nos termos a seguir: “Diante do exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não se opõe ao pedido de habilitação formulado pela requerente Maria Luiza da Costa dos Santos, oficiando pelo regular prosseguimento dos trâmites processuais” (ID: 52138790). Pois bem. Adianto que assiste razão ao DF. Na espécie, há interesse da menor MARIA LUIZA, o que impõe a abertura de inventário com vistas a estabelecer a devida partilha dos bens e cumprimento de todas as obrigações pendentes em relação ao substituído LISOMAR. Nesse sentido, reza expressamente o art. 619 do CPC: “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial” – grifo nosso. O fato de ter constatado na certidão de óbito de LISOMAR a expressão “sem bens a inventariar” não mitiga a regra do art. 619 do CPC. Aliás, é bom que se diga que, quando LISOMAR faleceu, a presente execução, fundada em título executivo judicial, já estava em curso, de modo que a declaração de inexistência de bens a inventariar constante da certidão de óbito já não encontrava guarida na realidade patrimonial do servidor falecido. A certidão tem a finalidade de comprovar o óbito, e não a inexistência de bens deixados pelo falecido. Ora, não se pode perder de vista que a declaração de inexistência de bens a inventariar não exime eventuais sucessores da responsabilidade patrimonial do falecido. Na verdade, o espólio responde por eventuais dívidas do de cujs, na esteira do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil. A observação contida na multicitada certidão de que LISOMAR deixou companheira e quatro filhos igualmente não tem força para, de forma automática, “habilitar todos os herdeiros do falecido” e de firmar quotas sucessórias, como pretende fazer crer o SINDIRETA. Reitero que os dados contidos no campo observações/averbações da certidão de óbito, malgrado estejam amparados pela fé pública, gozam de presunção relativa (juris tantum), admitindo-se, portanto, prova em sentido contrário. Em outras palavras, a fé pública ampara a atividade de quem lavra a certidão, mas não prova peremptoriamente o conteúdo declarado. De outra banda, o SINDIRETA, invocando o art. 1.829, inciso I, do Código Civil, afirmou que SIMONE CARDOSO OLIVEIRA detém o percentual de 60% do crédito executado porquanto seria, além de companheira supérstite, herdeira de LISOMAR. Ou seja, na qualidade de herdeira, estaria também concorrendo com os filhos do de cujus; WESLEY, EDUARDO, KALIL e MARIA LUIZA, os quais, cada um, seriam detentores do percentual de 10%. Data venia, esta execução não é a via processual adequada para declarar incidentalmente a meeira igualmente herdeira do servidor, ainda mais quando há interesse de menor envolvido. Sem prejuízo do direito à meação, as quotas sucessórias devem ser definidas na via do inventário ou, ainda em caso de alta indagação, serem remetidas às vias ordinárias. O caso vertente encerra peculiaridade, qual seja, interesse de menor, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. O espólio deve vir representado em juízo pelo inventariante; e diretamente pelos herdeiros quando não aberto o inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra crível a habilitação – pura e simples – dos herdeiros e da meeira à sucessão processual de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS. No ponto, sequer lhes vejo como legitimados a tanto. O espólio é ente despersonalizado que representa a herança em juízo. Enquanto não partilhados os bens, o espólio, representando por seu inventariante, é a parte legítima para a prática de atos jurídicos. Finalmente, o crédito de titularidade de LISOMAR já está inscrito em precatório (autos n. 0005376-05.2017.8.07.0000). Logo, a abertura do inventário não compromete o quantum debeatur, mas tem o fim de conferir segurança jurídica a quem tem direito de recebê-lo, seja integral ou parcialmente. Ante o exposto, admito os declaratórios e dou-lhes provimento para atribuir-lhes efeitos infringentes e, em consequência, indeferir o pedido de sucessão processual formulado pelo SINDIRETA no ID: 46506164. I. Brasília, 13 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador